Tribunal: CARF
Processo: 10314.720865/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720865/2019-24
ACÓRDÃO
3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
Delimitada a controvérsia temática quanto ao debate travado no processo
administrativo fiscal na decisão de segunda instância, e sendo a decisão
coerente à questão em litígio, não há que se falar em obscuridade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração apresentados pela PGFN.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que questiona no acórdão no 3402-011.952, proferido em 19 de junho de 2024, vícios de
omissão e obscuridade ao não considerar a data a partir da qual as decisões tomadas no âmbito
do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça STJ admitiram a exclusão do
ICMS e do ICMS ST da base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, qual seja, 15 de
março de 2017.
O despacho de admissibilidade assim dispõe:
Embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do acórdão no 3402-011.952, proferido em 19 de junho de 2024,
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O processo foi encaminhado à Procuradoria em 09/09/2024, retornando a
este Conselho em 14/10/2024, portanto, dentro do prazo de cinco dias
após a intimação pessoal presumida prevista no artigo 7o, § 3o, da Portaria
MF no 527/2010.
DAS ALEGAÇÕES Em linhas gerais, considera que o acórdão incorreu nos
vícios de omissão e obscuridade ao não considerar a data a partir da qual
as decisões tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ admitiram a exclusão do ICMS e do ICMS-
ST da base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, qual
seja, dia 15 de março de 2017.
DO CABIMENTO
Na parte introdutória do relatório que precede o voto condutor da decisão
recorrida, o i. Relator do processo explica que
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/Pasep (fls. 1776 a 1793) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 1758
a 1775), lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, relativamente ao
período 01/01/2015 a 31/12/2016, (grifos meus)
O dispositivo do acórdão, por seu turno, concede:
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do
ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, desde que
comprovado, e da exclusão do ICMS/ST da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Não há dúvidas, também, de que o acórdão embargado foi fundamentado
na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. Observe.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
3
Nesse ponto, assiste razão ao contribuinte a possibilidade de excluir da
base do PIS e da Cofins o ICMS destacado, nos termos da decisão final do
RE 574.706, Tema 69, sob repercussão geral.
Ao interpretar a decisão da Suprema Corte, contudo, me parece que, de
fato, o voto mostra-se obscuro, pois faz referência genérica a
procedimentos administrativos, senão vejamos.
A decisão final, dos embargos de declaração, em 13 de maio de 2021, com
trânsito em julgado ocorrido em 09 de setembro de 2021, que fincou os
seguintes entendimentos: i) modulação de efeitos da decisão para garantir
o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições às ações
judiciais e procedimentos administrativos realizados antes de 15 de março
de 2017, bem como que o ICMS a ser excluído deve ser o destacado:
No dispositivo do voto (e do acórdão também) termina por conceder o
direito de forma irrestrita:
Isto posto, voto pelo cancelamento do lançamento quanto ao ICMS da base
de cálculo das contribuições, para excluir as exações relativas a este tópico.
Como acertadamente pontuado pela Embargante, a decisão proferida em
regime de repercussão geral autorizou a exclusão do ICMS da base de
cálculo apenas a partir de 15/03/2017, à exceção dos casos nos quais
houvesse pedido administrativo ou judicial. Me parece que o termo
procedimento empregado pelo Relator deixa dúvidas quanto à
interpretação que foi dada à decisão tomada no RE 574.706.
CONCLUSÃO De todo o exposto, concluo que o acórdão padece do vício
apontado pela Embargante. Acolho os embargados de declaração.
Retornam os autos para esta relatora com objetivo de julgar os embargos
declaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, em que foi
afirmado que houve obscuridade no acórdão recorrido quanto à interpretação e marco das datas
relativas à tese sob repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, Tese 69, quanto à exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições, bem como em relação à Tese esposada pelo
Superior Tribunal de Justiça, quanto à exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
4
Pois bem, antes de adentrar as controvérsias apontadas, vale esclarecer que o auto
de infração lançou parcelas relativas à exclusão do ICMS e do ICMS ST da base de cálculo das
contribuições, realizadas no âmbito administrativo pelo contribuinte, restringindo-se o debate
quanto a qual ICMS (operação própria) deveria ser excluído- se o destacado ou o recolhido, e à
possibilidade ou não de exclusão do ICMS ST.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins:
Não há obscuridade, tão menos qualquer vício que padeça a decisão.
Isso porque a discussão não era sobre a possibilidade ou não de excluir o ICMS da
base de cálculo das contribuições, mas sim, e tão somente, se deveria ser o ICMS destacado ou o
ICMS recolhido aquele a ser excluído, controvérsia que atinge diretamente o montante da glosa e
do crédito aproveitado pelo contribuinte, posto que o valor recolhido costumeiramente é menor
que o valor destacado.
A decisão a quo foi bem clara ao delimitar a lide em seu parágrafo inaugural quanto
ao tópico mencionado, e não apresenta qualquer debate sobre a diferença entre procedimento e
pedido administrativo, que possa ou não embasar o direito à exclusão supramencionada:
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
A controvérsia reside em qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo
das contribuições, se aquele efetivamente recolhido ou se o destacado na
nota fiscal pelo contribuinte, posto que a fiscalização se apoia na Solução
de Consulta Cosit 13/2018, que afirma que deve ser o ICMS recolhido
aquele a ser excluído, e que não há julgamento definitivo da Tese do
Século, pendentes os embargos de declaração para modulação de efeitos e
definição de qual ICMS deverá ser excluído.
Nesse ponto, assiste razão ao contribuinte a possibilidade de excluir da
base do PIS e da Cofins o ICMS destacado, nos termos da decisão final do
RE 574.706, Tema 69, sob repercussão geral. A decisão final, dos embargos
de declaração, em 13 de maio de 2021, com trânsito em julgado ocorrido
em 09 de setembro de 2021, que fincou os seguintes entendimentos: i)
modulação de efeitos da decisão para garantir o direito à exclusão do ICMS
da base de cálculo das contribuições às ações judiciais e procedimentos
administrativos realizados antes de 15 de março de 2017, bem como que o
ICMS a ser excluído deve ser o destacado:
EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
DO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
5
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS
FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE
QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de
julgamento, por maioria, em acolher, em parte, os embargos de
declaração, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e
fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto referente ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado , vencidos os Ministros
Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
O cancelamento da exação tributária neste ponto foi justamente porque o
lançamento realizado através do auto de infração trazia essa diferenciação e a cobrança da parcela
de diferença entre ICMS destacado e recolhido.
E, a despeito de não se tratar do cerne do problema no presente processo
administrativo, o termo “procedimento” é posto pela própria ementa da decisão dos embargos
de declaração, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69, para esclarecer, nesse
segundo momento, em 2021, que o ICMS a ser excluído deveria ser o destacado, e que a
modulação de efeitos se restringiria “...às ações judiciais e procedimentos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito”.
Isto posto, não há qualquer sentido na obscuridade alegada.
Em relação à exclusão do ICMS ST
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
6
Tão menos aqui há que se falar em obscuridade.
O lapso temporal não era necessariamente a problemática principal, mas sim, o
cerne da questão rondava o debate sobre a (im)possibilidade de exclusão do ICMS ST da base de
cálculo das contribuições.
A decisão é clara quando afirma que i) o STJ julgou a problemática, fincando a tese
através do Tema 1125, com acórdão publicado em 28 de fevereiro de 2024, que possibilitou a
exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições; ii) e que tal decisão teve como
modulação de efeitos o mesmo marco traçado na Tese do Século – Tema 69, STF, afirmando de
forma categórica “...impõe-se modular os efeitos desta decisão, a fim de que sua produção ocorra
a partir da publicação da ata do julgamento no veículo oficial de imprensa, ressalvadas as ações
judiciais e os procedimentos administrativos em curso.”
Ou seja, constatado no processo que houve a exclusão do ICMS ST no âmbito
administrativo, através do procedimento ocorrido na sistemática dos pedidos de compensação,
ressarcimento e restituição, em data anterior ao julgamento de mérito proferido pelo STJ quanto à
tese que possibilita a exclusão do ICMS ST, dentro do período de recorte da modulação, a razão
assistia o contribuinte em sua integralidade.
A decisão também foi clara ao delimitar a lide:
Exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da Cofins O tema era
controverso até julgamento, em sede de Recurso Repetitivo, pelo Superior
Tribunal de Justiça, do Recurso Especial no 1.896.678, julgado em
dezembro de 2023, que fincou entendimento pela possibilidade de
exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições sob a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em
caráter definitivo, por meio de precedente vinculante, que os conceitos de
faturamento e receita, contidos no art. 195, I, "b", da Constituição Federal,
para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, não albergam o
ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a seguinte tese da repercussão
geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS” (Tema 69). 2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte,
nos autos do RE 1.258.842/RS, reconheceu a ausência de repercussão
geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante
correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido
antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
7
progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (Tema
1.098). 3. O regime de substituição tributária – que concentra, em regra,
em um único contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo
devido pelos demais integrantes da cadeia produtiva – constitui
mecanismo especial de arrecadação destinado a conferir, sobretudo, maior
eficiência ao procedimento de fiscalização, não configurando incentivo ou
benefício fiscal, tampouco implicando aumento ou diminuição da carga
tributária. 4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao
transmitir a titularidade da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por
uma questão de praticidade contida na norma jurídica, a obrigação
tributária recai sobre o substituto, que, na qualidade de responsável,
antecipa o pagamento do tributo, adotando técnicas previamente
estabelecidas na lei para presumir a base de cálculo. 5. Os contribuintes
(substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas quanto à
submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre eles
encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de
modo que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração
de carga tributária ao substituído tributário tão somente em razão dessa
peculiaridade na forma de operacionalizar a cobrança do tributo. 6. A
interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 e 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à
luz dos princípios da igualdade tributária, da capacidade contributiva e da
livre concorrência e da tese fixada em repercussão geral (Tema 69 do STF),
conduz ao entendimento de que devem ser excluídos os valores
correspondentes ao ICMS-ST destacado da base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no regime de substituição
progressiva. 7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de
substituição depende de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS
regular e ICMS-ST na composição da base de cálculo das contribuições em
tela concederia aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de invadir
a competência tributária da União, comprometendo o pacto federativo, ao
tempo que representaria espécie de isenção heterônoma. 8. Para os fins
previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O ICMSST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.”
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
A partir desse julgamento, firmou-se a tese no tema 1125: "O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.”
Pela primeira vez, o STJ modulou os efeitos da decisão:
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.741 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720865/2019-24
8
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 1/12/2021 e finalizada em
7/12/2021 (PrimeiraSeção). Vide Controvérsia n. 358/STJ. MODULAÇÃO DE
EFEITOS: na linha da orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no
julgamento da Tese 69 da repercussão geral, e considerando a inexistência
de julgados no sentido aqui proposto, conforme o panorama
jurisprudencial descrito neste voto, impõese modular os efeitos desta
decisão, a fim de que sua produção ocorra a partir da publicação da ata do
julgamento no veículo oficial de imprensa, ressalvadas as ações judiciais e
os procedimentos administrativos em curso. (Acórdão publicado no DJe de
28/02/2024)
Nesse sentido, considerando a possibilidade da exclusão do ICMS ST da
base de cálculo das contribuições, mediante existência de procedimento
administrativo anterior à decisão do STJ, no Tema 1125, em obediência à
modulação de efeitos, voto por dar provimento a este tópico, para excluir
tais exações do lançamento.
E, também aqui, a despeito de não ter sido pontuado pelo despacho de
admissibilidade dos presentes embargos declaratórios, o termo “procedimento”, advém da
própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer indício de que o debate sobre a
diferença ou peculiaridade do que é pedido e procedimento tenha começado nos presentes autos.
Conclusão
Isto posto, e devidamente demonstrado que não houve obscuridade, voto por não
acolher os embargos de declaração apresentados pela PGFN.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2189
DF CARF MF
Original